Tribunal: STF
Processo: ARE 1448650
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jacimar Vargas Vieira, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim fundamentado:  



    “(...)



    Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido atinente à concessão de aposentadoria por idade nos termos do art. 48, caput e §§ 1º e 2º da Lei n. 8.213/91. Em suas razões, o recorrente alega que há provas suficientes à comprovação do período de carência. Ademais, defende a indispensabilidade do labor campesino à subsistência de sua família, ainda que ele e sua esposa tenham sido proprietários de um supermercado. Nesses termos, requer a anulação da sentença em razão de cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de aposentadoria por idade rural. O INSS, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção incólume da sentença. 



    (...)



    O § 1º do art. 48 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e o inciso II do § 7º do art. 201 da CF/1988, fixam o limite de 60 anos para trabalhadores rurais fazerem jus à aposentadoria por idade. O autor completou 60 anos de idade em 20/08/2017 (evento 014, PROCADM1) e requereu o benefício de aposentadoria por idade rural em 05/10/2017 (evento 014, PROCADM1). Resta cumprido, portanto, esse requisito.



    Nos termos do § 2º do art. 48, da Lei n. 8.213/1991, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido. Além disso, frise-se que a Súmula 54 da TNU prevê que para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima. Como a autora pediu a concessão de aposentadoria por idade, deve comprovar tempo de trabalho rural por 180 meses, conforme o art. 25, II, da Lei n. 8.213/1991.



    O § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991 exige que a comprovação do tempo de serviço seja baseada em início de prova material contemporânea aos fatos e não admite, em regra, a prova exclusivamente testemunhal.



    Essas regras aplicáveis à comprovação da atividade rural encontram-se consolidadas na Súmula n. 34 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que dispõe: “para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”; e na Súmula n. 149 Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece: “a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário”.



    Ainda sobre a comprovação da atividade rural, a Súmula n. 14 da TNU, estabelece que “para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”, e a Primeira Seção do STJ, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.348.633, fixou a tese de que “o reconhecimento do tempo de serviço pode abranger período anterior à data do início de prova material, desde que corroborado por prova testemunhal idônea”, entendimento que restou assentado na Súmula n. 577 do STJ. A TNU admite a eficácia não só retrospectiva como também prospectiva da prova documental (Pedilef. n. 50055646920144047004).



    Em primeira instância, o benefício foi negado ao recorrente por não restar caracterizado o exercício de 5000722-17.2022.4.02.5001 500001893198 .V4 atividade rural em regime de economia familiar. Isso porque o autor e sua cônjuge foram proprietários de um supermercado por maior parte do período de carência, que deveria corresponder ao intervalo compreendido entre 05/10/2002 e 05/10/2017. Deve-se atenção, pois, às elucidações propostas pelo magistrado a quo:



    “O Supermercado Mirante esteve ativo e registrado em nome do autor e sua esposa até o ano de 2018, quando deram baixa. E da evolução patrimonial esboçada no evento 14, observa-se que o patrimônio dos autores evoluiu a partir do êxito do Supermercado. 



    A alegação em réplica de que a empresa gerava mais prejuízo do que lucro é inverídica, pois, a evolução patrimonial é notável, além do que o campo dívida e ônus reais é zerado, enquanto a evolução patrimonial de 2009 para 2018 foi algo em torno de R$ 400.000,00, isto considerando o valor declarado dos imóveis, sem contar o valor real. 



    E, no mais, a família não era insolvente, tanto que após a recusa do INSS em 2017 deram baixa na respectiva empresa só em 10/2018. Portanto, se supostamente existiam dívidas tributárias estas foram sanadas.” (evento 21, SENT1)



    Observa-se, a partir da análise dos documentos anexados ao evento 14, especialmente no que se refere às declarações de imposto de renda, que o patrimônio do demandante é incompatível com o exercício da agricultura no regime de economia rural para a sobrevivência. Portanto, depreende-se que a maior fonte de renda da família é oriunda da atividade empresarial urbana - cujos registros remontam a 2007 e seu encerramento a 2018.



    Dessa forma, não se reconhece que o autor exerceu o trabalho rural em regime de economia familiar durante o período averiguado - uma vez que o labor campesino não se configurou como meio de subsistência principal de seu núcleo doméstico. Assim, uma vez que não se constata a carência e sequer a qualidade de segurado especial, não é possível a concessão do benefício pleiteado.



    Em relação à nulidade suscitada, verifica-se que as provas anexadas aos autos são suficientes ao afastamento da qualidade de segurado especial, de modo que a oitiva de testemunhas não poderia, por si só, afastar a conclusão de que o autor não exercia o trabalho rural no regime de economia familiar. Portanto, in casu, não é possível a produção do referido meio de prova sob o prisma do princípio da economia processual. Depreende-se, pois, que não houve cerceamento de defesa na situação sob exame.



    Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1° da Lei n. 10.259/2001, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos - caso mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do autor” 



    Na minuta sustenta-se violação do art. 201, § 7º, II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, violação ao princípio do contraditório e preenchidos os requisitos para aposentadoria por idade rural.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente